Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. Considerando a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela autora com vistas à rescisão contratual por força de vício redibitório e da inércia do primeiro recorrido em efetuar os reparos necessários no automóvel, razoável o pleito antecipatório formulado para que o Banco financiador se abstenha de incluir o nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.
2. O vício do produto, se confirmado, autoriza a rescisão do contrato de compra e venda e, por consequência, do contrato de mútuo que intermediou a aquisição do veículo automotor, nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.